Tribunal: TJDFT
Processo: 0731726-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA E VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE CONVIVÊNCIA LÚDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que estabeleceu direito de convivência paterna através de dois finais de semana consecutivos e chamadas de vídeo três vezes na semana.
2. Requer a parte agravante a reforma da decisão para que seja determinada a alternância proporcional dos finais de semana entre os genitores, assim como a garantia ao agravado do direito a um pernoite com a criança nas semanas em que não lhe couber ficar o final de semana. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que durante a semana a rotina limita as possibilidades de lazer entre mãe/agravante e filha, que a decisão prejudicaria esta convivência e a própria convivência da criança com os irmãos.
3. Não havendo efetiva demonstração por parte da agravante de que o melhor interesse da criança estaria sendo violado através da decisão do magistrado, a decisão não merece reforma, especialmente quando o referencial do lar continua sendo o materno, garantindo-se a convivência da criança com a mãe e os irmãos na maioria do tempo, não se sustentando, assim, o argumento de que as visitas na forma como estabelecidas ocorrem em prejuízo da convivência lúdica e voltada ao lazer da criança com a genitora e os irmãos, já que tais momentos não se restringem apenas aos finais de semana.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.